Tribunal: STF
Processo: AI 488364
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS. COMPLETO.
Não é necessário constar
do instrumento procurações e substabelecimentos a advogados que
representaram as partes desde a petição inicial.
Agravo regimental
a que se nega provimento.